Tribunal: TJPA
Processo: 0809663-07.2022.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809663-07.2022.8.14.0000

APELANTE: JEFFERSON JASTER CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147 DO CPB. CRIME DE AMEAÇA. ART. 21 DA LCP. VIAS DE FATO. ÂMBITO FAMILIAR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA. NOS CRIMES OCORRIDOS NO ÂMBITO FAMILIAR, A PALAVRA DA VÍTIMA TEM MAIOR RELEVÂNCIA, UMA VEZ QUE TAL DELITO TENDE A OCORRER SEM TESTEMUNHAS. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRAVENÇÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O acervo probatório se mostrou suficiente em demonstrar que a conduta do apelante foi tida como típica, em especial a palavra da vítima, que, em crime decorrido no âmbito familiar, ganha certo relevo probatório, uma vez que tais delitos não são praticados na presença de terceiros, configurando como um meio probante mais concreto à elucidação dos fatos, ainda mais quando se apresenta com precisão de detalhes, como no presente caso, sendo impossível, portanto, a absolvição. Desse modo, não se torna razoável acreditar, como argumentou a defesa, que tal contexto fático seria apenas uma simples briga, não consolidando o crime de ameaça.

2. Convém apontar que, a agressão física a qual não deixa lesões aparentes caracteriza a contravenção penal de vias de fato, como ocorreu no caso em tela, sendo o resultado desta invisível, inviabilizando o laudo de exame de corpo de delito. Para a configuração da materialidade da contravenção penal de vias de fato não se exige laudo pericial, sendo possível a sua comprovação por meio de prova oral. A vítima confirmou em juízo a ocorrência das agressões sofridas, a exemplo de puxões de cabelo e socos na costela. Os crimes ocorridos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois o comportamento do réu, ocorre de forma velada, sem a presença de outras pessoas. Os elementos de convicção apontados nos autos não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da contravenção de vias de fato, devendo ser mantida a condenação.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de outubro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Jefferson Jaster Cardoso
(nascido em
25/03/1980
)

interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
25/03/2021
, doc. ID 10214266 – págs. 91/98, pelo MM. Juiz de Direito Titular da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA,
Dr. Emanoel Jorge Dias Mouta
, que o
condenou
a uma pena de
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
,

como incurso na sanção punitiva do crime previsto no art. 147 do CPB (
crime de ameaça
) e a uma pena de
15 (quinze) dias de prisão simples
, pela prática da
contravenção penal de vias de fato
(art. 21 do Decreto Lei nº 3.688/41) c/c o art. 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/2006 (
Lei Maria da Penha
), a ser cumprida em
regime inicial aberto
. Vale ressaltar que o juízo
a quo
, em conformidade com o art. 77 do Código Penal, aplicou o
SURSIS
,

pelo prazo de
02 (dois) anos
, nos termos definidos na sentença.

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 10214257 – págs. 51/52) que, no dia
19/03/2017
, pelo período noturno,
o denunciado Jefferson Jaster Cardoso agrediu a sua ex-companheira, Sandra Araújo Costa
, em
via pública
e, posteriormente, no
interior da residência do ex-casal
, localizada no município de Ananindeua/PA, e ainda
a ameaçou de morte
. O denunciado iniciou uma
discussão
com a vítima em via pública, tendo
a agredido com puxões de cabelo e socos na costela
. Ao chegarem em casa, o denunciado, não satisfeito, ainda
fez a seguinte ameaça
:
“EU VOU TE MATAR, SE TU NÃO FICAR COMIGO, TU NÃO VAIS FICAR COM NINGUÉM”
(textuais). Após tal ocorrência, a vítima,
temendo pela própria vida
, procurou a autoridade policial que adotou as providências cabíveis.

Em
razões recursais
(doc. ID 10214267 – págs. 106/110), a defesa requer a
absolvição
do apelante em face da
atipicidade da conduta
e da
fragilidade probatória com relação ao crime de ameaça
, tendo em vista que
a condenação se baseou somente na palavra contraditória da ofendida
, não restando suficientemente comprovado o crime de ameaça. Requer também a
absolvição
do apelante em face da
insuficiência de provas com relação à contravenção penal de vias de fato
, vez que não ficaram lesões na vítima.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para reformar a sentença proferida pelo juízo singular, bem como que seja
declarada extinta a punibilidade em razão da prescrição
.

Em
contrarrazões
(doc. ID 10214270 – págs. 121/123), a Promotora de Justiça rebate as teses defensivas, opinando pelo
total improvimento do apelo
, com a manutenção da decisão atacada, tendo em vista a inexistência de amparo legal para as aludidas pretensões das razões recursais.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto

(parecer doc. ID 10453707 – págs. 131/134).

É o relatório. Sem revisão (detenção).

OBS
: Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Em primeiro lugar, incabível o pedido da defesa de
extinção da punibilidade do apelante pela prescrição
, uma vez que
o crime ocorreu no dia 19/03/2017
, o
recebimento da denúncia
se deu em
01/02/2019
e a
sentença
foi prolatada em
25/03/2021
. Como a pena do réu para o
crime de ameaça foi de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
e para a
contravenção penal de vias de fato foi de 15 (quinze) dias de prisão simples
,
o prazo prescricional para ambos os crimes será de 03 (três) anos
, nos termos do art. 109, inciso VI, do CPB (
em três anos, se o máximo da pena é inferior a um ano – Redação dada pela Lei nº 12.234/2010
). Dessa forma,
o feito só prescreverá em 24/03/2024
, conforme calculadora de prescrição do CNJ.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da atipicidade da conduta. Da absolvição pela insuficiência de provas quanto à materialidade e autoria delitiva com relação ao crime de ameaça. Inocorrência. Provas seguras constantes nos autos.

Pois bem, sustenta a defesa que, nos autos em epígrafe,
inexistem provas que configurem o crime de ameaça no âmbito familiar
, tendo em vista que
não existem provas da ameaça proferida pelo acusado
.

Em suma,
não merece razão ao apelante
.

Vale a pena transcrever o que dispõe o art. 147 do CP:

Art. 147.
Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena –
detenção, de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa
.

O
crime de ameaça
tem como pressuposto a
intimidação da vítima
, tendo o claro intuito de
imprimir-lhe mal injusto e grave
, sendo ele provável e concreto. Para que haja a subsunção da conduta à norma incriminadora, tem-se os seguintes requisitos:
a) promessa de malefício
;
b) por meio oral, escrito, mímico e/ou simbólico
; e
c) que o malefício seja injusto e grave
.

In casu
, como se pode observar da simples leitura dos autos,
restou configurada a ameaça dirigida por palavra à vítima
, vez que, o acusado, ex-companheiro dela, a ameaçou de morte, dizendo textuais:
“EU VOU TE MATAR, SE TU NÃO FICAR COMIGO, TU NÃO VAIS FICAR COM NINGUÉM”
. Observa-se que
todas as elementares do tipo foram devidamente preenchidas
, assim o mal injusto e grave fora evidentemente expressado pela
ameaça de morte
.

Neste sentido, tenho que, os
depoimentos da vítima
, prestados na
polícia
e em
juízo
, são esclarecedores, quando relatam com riqueza de detalhes como se deu a consumação do crime de ameaça, senão vejamos:

Depoimento da vítima Sandra Araújo Costa na
fase policial
(doc. ID 10214251– pág. 10):
“(...). Ocorre, que no dia 19 de março, por volta das 23h, a declarante saiu de casa, acompanhada de sua filha, para comprar uma pizza e quando retornou encontrou seu ex-companheiro que estava em um bar e a chamou pra conversar. O nacional pediu que a declarante pensasse na relação do casal e falou que queria reatar o relacionamento, sendo que Sandra respondeu que não havia mais nada a ser pensado a respeito do casal e saiu do local. O nacional não gostou de ser recusado pela ex-companheira e passou a segui-la em via pública, até próximo sua casa, e a declarante com medo de ser agredida fisicamente passou a correr, sendo que seu ex-companheiro passou a persegui-la correndo atrás dela e conseguiu alcançá-la e a agrediu fisicamente a puxando pelo cabelo, aplicando socos na costela, sem deixar lesões. Após as agressões, Jefferson chamou um moto táxi que estava passando no local, colocou a declarante em cima da moto e montou atrás e a levou para a casa do casal e continuou a ofendê-la, agredi-la fisicamente e a ameaçá-la dizendo “EU VOU TE MATAR, SE TU NÃO FICAR COMIGO, TU NÃO VAIS FICAR COM NINGUÉM” (textuais). Para conseguir sair do local, a declarante teve que dizer que iria pensar em reatar o relacionamento, foi o que acalmou o nacional, que a deixou ir embora pra sua casa. A declarante acrescenta que não é a primeira vez que é vítima de agressão praticada por seu ex-companheiro, que está cada vez mais descontrolado e agressivo. A filha da declarante de 16 anos de idade, presenciou tais fatos, entretanto, a declarante prefere preservá-la e não irá arrolar seu nome como testemunha do fato. (...)”.

Depoimento da vítima na
fase judicial
(doc. ID 10214260 – págs. 70/71):
“(...). Que foi casada com o autor durante 18 (dezoito) anos e ratifica os termos da exordial, relatando que havia chegado de um passeio e foi comprar uma pizza para alimentação sua e de suas filhas. No meio do caminho, o denunciado lhe viu e lhe seguiu, tanto na ida quanto na volta da pizzaria. No caminho de retorno, no entanto, ainda em via pública, o denunciado iniciou agressões físicas contra a ofendida, desferindo contra ela socos na costela e puxões de cabelo. Que o denunciado parou as agressões quando um moto táxi parou e o réu pediu para que levasse os dois para casa. Já na residência, o denunciado passou a proferir ameaças à vítima, dizendo “SE VOCÊ NÃO FICAR COMIGO, VOCÊ NÃO VAI FICAR COM NINGUÉM” (textuais). Para fugir das agressões, chegou a dizer para o denunciado que ela voltaria com ele, com medo do que ele poderia fazer naquele momento com ela. (...)”.

Como se vê, as ameaças proferidas pelo réu contra a vítima foram suficientes para incutir temor nesta, tanto é que buscou auxílio policial logo após o ocorrido, temendo por sua vida.
As ameaças ocorreram de forma implícita
, como se pode verificar das declarações da vítima,
entretanto, o fato de o acusado não haver especificado o mal que cometeria em desfavor da vítima, não constitui circunstância hábil a afastar o tipo em testilha
, mormente quando se está diante de uma
ameaça velada
.

Igualmente, em
crimes decorridos no âmbito familiar
,
a palavra da vítima ganha certo relevo probatório
, uma vez que, tais delitos não são praticados na presença de terceiros, configurando como um meio probante mais concreto à elucidação dos fatos, ainda mais quando se apresenta com precisão de detalhes, como no presente caso,
sendo impossível, portanto, a absolvição pretendida pela defesa
.

Nesse passo:

Apelação Penal Processo nº: 2013.3.002375-0 Comarca de Origem: Belém/PA (1ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher). Apelante: Antônio Carlos Carneiro dos Santos (Defensor Público Daniel Sabbag). Apelada: A Justiça Pública Procuradora de Justiça: Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves Relatora: Desembargadora Vânia Lúcia Silveira Apelação Penal.
Crime de ameaça. Violência Doméstica. Negativa de autoria.
In dubio pro reo
. Tese rechaçada. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas. Palavra da vítima. Relevância probatória. Consonância com demais elementos de prova. Pena.
Exacerbação. Condução da sanção primária ao mínimo legal. Incabimento. Prevalência de circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, desfavoráveis ao apelante. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
1. O conjunto probatório se mostra apto a condenar o acusado pela prática do crime de ameaça, pois há nos autos, relatos sólidos e coesos acerca das graves ameaças de morte empreendidas pelo recorrente à vítima, inclusive mediante insinuações com arma branca, tipo faca, que, de fato, surtiram efeito atemorizante à ofendida, bem como acentuado constrangimento e intimidação. 2. O temor da vítima restou evidenciado
, tanto que necessitou recorrer à ajuda das autoridades policial e judicial para fazer cessar a conduta do acusado, o qual, inclusive, descumpriu as medidas protetivas impostas, incorrendo em sua prisão. Se ela se socorreu da Justiça, procurando as providências legais, era porquê de fato não mais suportava as agressões verbais e ameaças a que era submetida, pelo que a manutenção do decreto condenatório referente a este ponto é medida que se impõe. 3. O Magistrado sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, o que não se verifica na hipótese, onde prevalecem como negativos os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime e o fato de a vítima não ter contribuído para a prática criminosa, não merecendo reparo a sentença objurgada quanto à dosimetria da pena.

APELAÇÃO PENAL PROCESSO Nº 2011.3.023524-0 COMARCA: BELÉM/PA 2ª VARA CRIMINAL APELANTE: LUCIANO MOURA MARTINS APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER RELATORA: J.C. NADJA NARA COBRA MEDA
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147 DO CPB. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. FATOS DESCRITOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA RESTARAM DEMONSTRADOS
. APELO IMPROVIDO. 1.
As provas carreadas aos autos foram firmes e harmônicas a ensejar a condenação, em especial pela palavra da vítima e os demais relatos testemunhais, que são coerentes com os demais elementos de provas, o que torna plenamente afirmada a existência do delito e de sua autoria
. 2. Inviável qualquer reforma a sentença atacada, tendo o magistrado fixado a mesma em estrita observância das diretrizes do art. 59 do Código Penal. 3. Decisão unânime.

Impende consignar que,
o crime de ameaça é delito formal
, que se consuma no instante e/m que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal prometido.

Ora, no que tange à
autoria e materialidade do crime de ameaça
, esta restou sobejamente comprovada pelos
depoimentos da vítima
, que, como se vê, de maneira harmônica, segura e uníssona, confirma a autoria da conduta criminosa por parte do apelante.

Diante do exposto,
resta claro que houve a configuração do crime de ameaça
, posto que, segundo o contexto fático em que este ocorreu, não resta dúvida de que
o apelante ameaçou a vítima, deixando-a temerosa e insegura
, sendo
inviável o pleito de absolvição
.

2. Da absolvição do apelante. Insuficiência de provas com relação à contravenção penal de vias de fato. Ausência de lesões na vítima.

Extrai-se dos autos que, o apelante também foi
denunciado
pela prática de
contravenção penal
prevista no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (
vias de fato
) c/c o art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, perpetrado contra sua ex-companheira.

De início, convém apontar que,
a agressão física a qual não deixa lesões aparentes caracteriza a contravenção penal de vias de fato
, como ocorreu no caso em tela, sendo o resultado desta invisível, inviabilizando o laudo de exame de corpo de delito.

Para a configuração da materialidade da contravenção penal de vias de fato não se exige laudo pericial, sendo possível a sua comprovação por meio de prova oral
. Dessa forma, pelo
depoimento da vítima
, concluo que, tanto a materialidade quanto a autoria da contravenção penal de vias de fato, restaram provadas.

Perante a
autoria policial
(doc. ID 10214251 – pág. 15),
o réu negou a prática dos fatos
, afirmando que ocorreram
apenas ofensas morais recíprocas
. Em
juízo
,
o acusado, em seu interrogatório, mantém a negativa de autoria
.
A vítima, por sua vez, mostrou-se coerente desde o início da persecução penal, relatando, tanto em fase policial quanto em juízo, que o réu puxou seu cabelo e lhe deu socos na costela, ao ficar com raiva, pois a ofendida não queria reatar o relacionamento com ele
.

A palavra da vítima assume especial relevância, quando o comportamento do réu, muitas vezes ocorre de forma velada, no íntimo do lar e sem a presença de outras pessoas, todavia, provoca grande abalo emocional na vítima, diante da latente concretização da atitude ameaçadora
. Entendimento já consagrado pelos tribunais superiores,
verbis
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA
. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A condenação pelo crime de ameaça e vias de fato foi baseada no depoimento da vítima em conjunto com o da testemunha, bem como as demais provas produzidas nos autos, tanto na fase inquisitorial quanto na etapa judicial. Ou seja, o acórdão recorrido concluiu motivadamente pela presença de provas suficientes para comprovar a autoria e a materialidade de ambas as infrações penais - vias de fato e ameaça
. 2. Nesse contexto, a alteração das conclusões a que chegou o Tribunal de origem, a fim de absolver o réu por insuficiência de provas, demandaria necessariamente o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do enunciado sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça.
3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie
. 4. Em relação à primeira fase da dosimetria, verifica-se que a Corte de origem valorou negativamente as circunstâncias do crime, fixando as penas-bases acima do mínimo legal, vale dizer, 02 (dois) meses de detenção, para a contravenção das vias de fato e 04 (quatro) meses de detenção para o crime de ameaça, levando em consideração "a agressividade demonstrada pelo acusado, ao agredir a vítima com vários golpes (tapas, socos e puxões de cabelo), em via pública, na frente de desconhecidos, expondo-a a exacerbado constrangimento, que extrapolam as circunstâncias comuns aos tipos que lhe são imputados" (e-STJ, fls. 340-341). Desse modo, não se verifica a ilegalidade apontada pela defesa, pois o aresto impugnado utilizou-se de fundamentação idônea e concreta para valorar negativamente as circunstâncias do delito em ambos os casos. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019).

Com efeito, dos elementos de prova dos autos, é evidente que a manutenção da condenação se mostra impositiva,
descabendo postular absolvição por fragilidade probatória
.

Assim sendo e, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
,

mantendo-se a decisão vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/10/2022